Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte autora/embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço das construtoras, não teria sido a elas atribuída a responsabilidade pelo pagamento da correção monetária e juros, contrariando, inclusive, recentes julgados do próprio órgão colegiado. Não obstante, não teria sido consignado no acórdão a ocorrência da revelia.
3. Sem razão. Diversamente do consignado nos acórdãos paradigmas, nos quais foram transferidas às construtoras a responsabilidade pelo pagamento do prejuízo material imputado aos consumidores, em virtude de sua mora exclusiva, a título de juros de obra, o acréscimo de valores verificado nos presentes autos refere-se tão somente à correção monetária do montante remanescente, que incide sobre o valor do imóvel financiado, independente da mora de qualquer das partes, visando à manutenção do valor de compra da moeda, afastando-se, por conseguinte, a interpretação adotada nos acórdãos em referência.
4. Insta salientar que a teor do art. 20, da Lei 9.099/95, a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos dela decorrente é relativa, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas em confronto com as provas carreadas aos autos para a formação do seu convencimento.
5. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, cabendo pontuar que “a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.) (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
6. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.